Tribunal: CARF
Processo: 10980.723926/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723926/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.493 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ADAIL CAMBI MATHIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece da matéria trazida no recurso que não tenha sido
prequestionada na impugnação, em razão da preclusão.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA
SOBRE JUROS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DECLARADA
PELO STF.
É de observação obrigatória as decisões do Supremo Tribunal Federal
proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, o que implica no
seu conhecimento de ofício.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO SEM PROVA.
Cabe ao recorrente apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir para
sustentar suas alegações.
IRRF.
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O IRRF incidente sobre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte
não se aproveita para compensar o imposto devido na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da alegação de incidência tributária com base em rendimentos
recebidos acumuladamente, rejeitar o pedido de diligência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723926/2009-81
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.493 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723926/2009-81

João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF (e-fls. 20 a
26) do exercício de 2009, incidente sobre omissão de rendimentos do trabalho recebidos por
dependente, omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista e compensação indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
O lançamento foi parcialmente impugnado (e-fl. 2), apenas em relação à
compensação do IRRF, e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls. 32 a 34).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 48 a 55) em que se arguiu:
a) que, por se tratarem de rendimentos recebidos acumuladamente – RRA, deve
se aplicar o regime de competência para o cálculo do tributo;
b) que não incide IRPF sobre juros moratórios;
c) alternativamente, que o valor total retido comtemplaria todo o valor devido e,
portanto, nada mais teria o contribuinte a pagar a título de imposto
suplementar.
Requereu diligência para refazimento dos cálculos consoante o regime de
competência.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Não conheço, entretanto, da alegação de que os valores
recebidos referiram-se a rendimentos recebidos acumuladamente – RRA porque essa matéria não
constou da impugnação, quedando-se preclusa. Além do mais, não há qualquer elemento nos
autos que comprove tratar-se de RRA, prova essa que cabia ao contribuinte fazer ao contestar o
lançamento ou, excepcionalmente, quando da impetração do recurso voluntário. Sendo essa uma
prova a cargo do recorrente, não cabe diligência para suprir-lhe a omissão, razão pela qual
rejeito-a.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.493 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723926/2009-81

A declaração de inconstitucionalidade de dispositivo de lei proferida pelo
Supremo Tribunal Federal tem efeito ex tunc. Assim, o dispositivo declarado inconstitucional
deixa de compor o ordenamento jurídico e é como se jamais tivesse existido, ressalvada a
eventual modulação de efeitos da decisão. A tributação dos juros tinha por sustentação o
parágrafo único do art. 16 de Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964. Ao ser fulminado pela
inconstitucionalidade, o dispositivo não pode mais ser supedâneo legal para o presente
lançamento. Entendo que essa questão, relacionada ao afastamento de dispositivo declarado
inconstitucional, é matéria de ordem pública e deve ser conhecida de ofício.
Assim, embora não tenha sido objeto de impugnação, conheço do questionamento
afeto à incidência do Imposto de Renda sobre os juros recebidos, com fundamento na alínea b do
inc. II do § 1o do art. 62 do Regimento Interno do Carf e, subsidiariamente, no inc. I do art. 927
do Código de Processo Civil, porquanto a inconstitucionalidade daquela incidência foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 855091 (Tema 808),
sob o rito de repercussão geral, ocasião em que firmou a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”, sendo, pois, de observância obrigatória.
Entretanto, não há como aplicar o entendimento à espécie porque não consta dos
autos prova alguma de que os rendimentos recebidos corresponderam, no todo ou em parte, a
juros de mora, prova essa que cabia ao recorrente apresentar para sustentar a alegação recursal.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
Quanto ao cálculo do IRRF a compensar na declaração de ajusta anual – DDA de
2009, o recorrente sustentou (e-fl. 54):
Se o valor de R$205.112,05 recolhidos pela fonte pagadora corresponde ao valor de
R$164.305,84 relativo ao rendimento de 31/08/2004 e R$40.806,21 relativo ao
rendimento de 08/02/2008. E, por sua vez, a quantia de R$164.305,84 corresponde à
atualização do que seria devido em 31/08/2004 (R$108.455,11), certo é que, nesta
hipótese, não se deixou de recolher o total do imposto devido e atualizado. Sendo assim,
não há porque manter-se a tributação em face do Recorrente, posto que se este não
possui crédito a ser restituído ou compensado, também não possui qualquer débito para
com a União, devendo, assim, ser cancelado o lançamento efetuado através da
Notificação n22009/647774422020192, ratificado pela decisão ora recorrida.
Em síntese, o recorrente afirmou que o valor de R$ 205.112,05 seria suficiente
para compensar todo o imposto devido apurado no exercício de 2009, nada mais havendo a pagar
ou a restituir.
Ocorre que o IRRF destacado referiu-se a duas parcelas recebidas pelo
contribuinte, uma em 2004 e outra em 2008. Pois bem. Neste ponto, é importante ressaltar o
critério adotado pela Autoridade Lançadora e ratificado pela decisão de piso (e-fls. 33 e 34) para
atribuir o valor do IRRF relativo a cada ano-calendário:
Tal cálculo se deve ao fato de se tratarem de parcelas integrantes de um conjunto de
valores que, embora pagos em anos diversos, compõem um único rendimento, que
apenas teve a retirada fracionada, hipótese em que, observada a temporalidade anual do
imposto de renda da pessoa física, devem ser computados todos os valores como
igualmente pertencentes ao mesmo total, para serem proporcionalmente distribuídos às
retiradas existentes.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.493 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723926/2009-81

No que toca ao imposto de renda retido na fonte, inclusive, há expressa determinação,
contida no art. 12, V, da Lei no 9.250, de 1995, que estabelece como pressuposto da
compensação no ajuste anual a inclusão dos rendimentos correspondentes na base de
cálculo. Ou seja, não incluído o rendimento na base de cálculo, não há que se falar em
direito de compensar eventual valor de IRRF.
Nesse sentido, os rendimentos devem ser cotejados sob a mesma referência monetária, o
que a autoridade fiscal, no caso, obteve por meio da correção dos valores com base na
taxa TR e em juros moratórios, como indicados à fl. 08. Note-se que, uma vez que se
tratam de rendimentos de reclamatória trabalhista, correto o procedimento adotado,
posto que considera os mesmos índices que a Justiça do Trabalho adota na atualização
monetária.
No cálculo de fl. 08, verifica-se que, para o IRRF (“Rateio do IRRF pelas retiradas”),
foram comparados todos os valores na data de 08/02/2008, utilizando os cálculos de
atualização antes descritos, encontrando um “total de retiradas corrigido” de R$
1.323.851,28, em 08/02/2008; como os rendimentos de 2004 e 2008, corrigidos para
08/02/2008, corresponderam a R$ 1.060.476,43 e R$ 263.374,85, respectivamente,
constatou se, assim, que o IRRF total, de R$ 205.112,05, em 08/02/2008, pela mesma
proporção, equivaleu a R$ 164.305,84 (2004) e R$ 40.806,21 (2008), na data de
08/02/2008; pelo critério de atualização adotado, o IRRF de 2004, em 31/08/2004, foi
de R$ 108.455,11 e o de 2008, em 08/02/2008, de R$ 40.806,21. Saliente-se que, assim,
eventual discussão sobre a existência de uma diferença na totalização do IRRF diria
respeito ao ano-calendário 2004, posto que foi o valor atribuído àquele ano que sofreu,
pelos cálculos fiscais, o cálculo de “desatualização” descrito. Acrescente-se que,
embora tenha sido utilizada a data de 08/02/2008 como sendo a referência dos cálculos,
a proporção encontrada é a mesma que seria obtida com base em qualquer outra data,
uma vez que foi utilizado o mesmo critério de atualização em todos os valores
envolvidos.
Adicionalmente, do IRRF proporcional do ano-calendário 2008, de R$ 40.806,21, foi
excluída a parcela relativa aos rendimentos de tributação exclusiva na fonte, no
montante de R$ 7.032,77 (fl. 07), resultando no IRRF passível de compensação no
ajuste anual, de R$ 33.773,44.
Como bem descrito no auto de infração (e-fl. 24), o valor a deduzir do IRRF deve
ser obtido pela divisão do montante retido proporcionalmente aos rendimentos recebidos em
cada um dos anos de 2004 e 2008, deduzida a parcela relativa aos rendimentos de tributação
exclusiva na fonte. Assim, ainda segundo o auto de infração, o valor do IRRF do ano de 2008
que deveria constar da DAA seria de R$ 33.773,44, mas o valor declarado foi de R$ 35.830,67, o
que resultou na glosa da dedução do IRRF de R$ 2.057,23.
O recorrente está correto ao afirmar que, do valor total de IRRF recolhido, R$
205.112,05, o montante relativo ao ano de 2008 foi de R$ 40.806,21; porém, olvidou-se de
abater, desse montante, o valor de R$ 7.032,77 de IRRF incidente sobre rendimentos tributáveis
exclusivamente na fonte, que não podem ser compensados na declaração de ajuste anual. O total
da glosa foi exatamente essa diferença (entre os R$ 35.830,67 e os R$ 40.806,21 menos R$
7.032,77, que resulta em R$ 2.057,23). Isso porque o imposto de renda incidente sobre
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte não se aproveita para compensar o imposto
devido na declaração de ajuste anual.
Conclusão
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.493 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723926/2009-81

Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
incidência tributária com base em rendimentos recebidos acumuladamente, rejeitar o pedido de
diligência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 68
DF CARF MF
Original